Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-25.2017.8.26.0246
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pleito que almeja o desfazimento do negócio jurídico levado a efeito pelos réus, cuja finalidade era fraudar execução – Prevenção – Juízo prevento está afeto à 4a Câmara de Direito Público – Recurso derivado do mesmo fato e relação jurídica havida na execução de sentença que o autor pretende resguardar – Art. 102 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pleito que almeja o desfazimento do negócio jurídico levado a efeito pelos réus, cuja finalidade era fraudar execução – Prevenção – Juízo prevento está afeto à 4a Câmara de Direito Público – Recurso derivado do mesmo fato e relação jurídica havida na execução de sentença que o autor pretende resguardar – Art. 102 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça – Conflito de competência suscitado – Remessa dos autos à Turma Especial.